Tribunal: TJBA
Processo: 8011344-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011344-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: ROSALEE SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EVALDO LUCIO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela antecipada para suspender os descontos incidentes sobre benefício previdenciário da agravada, vinculados ao contrato nº 17431396, sob pena de multa diária. A agravada alegou não reconhecer a contratação do empréstimo que gerou os descontos. O juízo de origem deferiu a suspensão dos descontos diante da plausibilidade da alegação de fraude e da natureza alimentar do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se devem ser mantidos os efeitos da decisão que suspendeu os descontos em benefício previdenciário da agravada, diante da alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada está devidamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, não havendo elementos que justifiquem sua reforma em sede de cognição sumária.

O fumus boni iuris está presente, pois a agravada nega a celebração do contrato de empréstimo, e, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, o ônus da prova da regularidade da contratação incumbe à instituição financeira.

O periculum in mora está caracterizado pela natureza alimentar do benefício previdenciário, sendo os descontos aptos a comprometer a subsistência da agravada, razão pela qual a manutenção da medida é necessária para evitar dano irreparável.

A alegação da agravante de que não possui controle sobre os descontos é afastada, pois cabe à instituição financeira adotar providências junto à fonte pagadora, sendo ela responsável pela averbação.

A multa cominatória fixada em R$ 100,00 por dia, limitada a R$ 5.000,00, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 537 do CPC, e visa compelir o cumprimento da decisão judicial.

Não há risco de irreversibilidade da medida, pois eventual procedência da tese da agravante permitirá o retorno dos descontos ou o ressarcimento dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado quando o consumidor alega não tê-lo celebrado.

É legítima a suspensão de descontos em benefício previdenciário, por meio de tutela antecipada, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC e demonstrado risco à subsistência do beneficiário.

A responsabilidade pela cessação dos descontos incumbe à instituição financeira que originou a averbação junto à fonte pagadora.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 300, 302, I, e 537.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8024938-05.2023.8.05.0000, Rel. Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 06.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento
nº 8011344-50.2025.8.05.0000,
em que figura como
agravante, BANCO BMG S.A, e agravada,
ROSALEE SOUZA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2